Tribunal: TJBA
Processo: 8059824-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059824-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FERNANDA NERY LEONI Advogado(s): VAGNER TEIXEIRA VIANA, LUANA GOMES RODRIGUES HORIUCHI AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO PERITO. AUXILIAR DA JUSTIÇA. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADMISSIBILIDADE RECURSAL IMEDIATA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Agravante em Ação Previdenciária de Auxílio por Incapacidade Temporária, objetivando a reforma de decisão interlocutória que rejeitou a arguição de suspeição levantada contra o perito judicial nomeado para a produção da prova técnica, sob a alegação de que o profissional estaria sob apuração administrativa em razão de representação movida pelos próprios patronos da Agravante. II. Questão em discussão O cabimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que decide monocraticamente a respeito da nomeação do perito e rejeita a suspeição aventada pela parte. III. Razões de decidir A sistemática recursal do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu o rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, elencadas no seu artigo 1.015, não contemplando a decisão de rejeição de impugnação ao perito judicial ou de sua suspeição. A despeito do disposto no artigo 148 que estende ao perito as hipóteses de impedimento e suspeição aplicáveis ao juiz, a decisão que as resolve em relação ao auxiliar da justiça não está sujeita à recorribilidade imediata, pois não gera preclusão e pode ser suscitada em sede de apelação ou em contrarrazões, nos termos articulados no Art. 1.009, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese Não conhecimento do Agravo de Instrumento, face à manifesta inadmissibilidade do recurso de acordo com o entendimento consolidado quanto ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: "1. A decisão interlocutória que rejeita a impugnação à nomeação ou à suspeição do perito judicial não desafia o Agravo de Instrumento, em razão da taxatividade do rol previsto no Art. 1.015 do Código de Processo Civil, ressalvada a possibilidade de reexame em preliminar de apelação." Dispositivos relevantes citados: Art. 1.015 e Art. 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059824-59.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante FERNANDA NERY LEONI e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.